Tribunal: STJ
Processo: 0015053-79.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76069 - RJ (2025
/0120070-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: THIAGO DALTRO POMPEU
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE
TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM
A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. ATO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A ANULAÇÃO DAS
QUESTÕES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM
PARA ANÁLISE DO MÉRITO. DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança em que o impetrante requereu
administrativamente em seu favor a aplicação do disposto no item 17.8. do
Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que determina a atribuição do
ponto correspondente à anulação de questões da prova objetiva de múltipla
escolha a todos os candidatos.
2. O Tribunal estadual reconheceu a decadência do exercício do
direito à impetração do mandado de segurança, ao fundamento de que o lustro
decadencial deve ser contado da data de homologação do concurso, o que
ocorreu em
.
23/3/2022
3. É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o
prazo para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da
ocorrência do ato lesivo.
4.
,
em
,
o
impetrante
requereu
In
casu
07/11/2022
administrativamente o cumprimento do disposto no item 17.8 do Edital do
Concurso, que foi indeferido pela Administração em
. Assim,
13/11/2023
impetrado o presente
em
, deve ser afastada a
mandamus
05/03/2024
decadência reconhecida pela Corte
.
a quo
5. Quanto às demais questões suscitadas no presente recurso, ressalta-
se que não é possível a esta Corte analisar temas não enfrentados no Tribunal
, sob pena de indevida supressão de instância.
a quo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50847509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:01:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 66206633-82b4-46a8-bece-af57d6e38a95

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:01:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 66206633-82b4-46a8-bece-af57d6e38a95

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76069 - RJ (2025
/0120070-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: THIAGO DALTRO POMPEU
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE
TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM
A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TERMO INICIAL. ATO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A ANULAÇÃO DAS
QUESTÕES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM
PARA ANÁLISE DO MÉRITO. DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança em que o impetrante requereu
administrativamente em seu favor a aplicação do disposto no item 17.8. do
Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que determina a atribuição do
ponto correspondente à anulação de questões da prova objetiva de múltipla
escolha a todos os candidatos.
2. O Tribunal estadual reconheceu a decadência do exercício do
direito à impetração do mandado de segurança, ao fundamento de que o lustro
decadencial deve ser contado da data de homologação do concurso, o que
ocorreu em
.
23/3/2022
3. É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o
prazo para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da
ocorrência do ato lesivo.
4.
,
em
,
o
impetrante
requereu
In
casu
07/11/2022
administrativamente o cumprimento do disposto no item 17.8 do Edital do
Concurso, que foi indeferido pela Administração em
. Assim,
13/11/2023
impetrado o presente
em
, deve ser afastada a
mandamus
05/03/2024
decadência reconhecida pela Corte
.
a quo
5. Quanto às demais questões suscitadas no presente recurso, ressalta-
se que não é possível a esta Corte analisar temas não enfrentados no Tribunal
, sob pena de indevida supressão de instância.
a quo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50529878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:38
Código de Controle do Documento: 44ace137-559c-452a-a5fc-d8785d008637

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO
contra decisão monocrática de minha relatoria, assim ementada (fl. 1108):

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE
QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE
NÃO INTEGRARAM A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. TERMO
INICIAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A ANULAÇÃO
DAS QUESTÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão ora
impugnada, pelos seguintes argumentos (fls. 1190-1201):
a) decadência do direito de impetrar mandado de segurança;
b) impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada a quem não foi
parte no processo individual (art. 506 do CPC);
c) inaplicabilidade do item 17.8 do edital ao caso; e
d) legalidade do ato que indeferiu o recurso administrativo apresentado pelo
impetrante.
Pleiteia, por fim, o provimento do agravo para que seja "negado provimento
ao recurso ordinário, mantendo-se, na íntegra, o acórdão recorrido" (fl. 1200).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
impugnada, que merece ser mantida.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo agravado
contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, que indeferira pedido administrativo de aplicação do item 17.8 do edital do
concurso, o qual estabelece a atribuição, a todos os candidatos, da pontuação
correspondente à anulação de questão da prova objetiva.
O Tribunal estadual reconheceu a decadência do exercício do direito à
impetração do mandado de segurança, ao fundamento de que o lustro decadencial deve
ser contado da data de homologação do concurso, o que ocorreu em
. Confira-
23/3/2022
se (fl. 137):

Na decisão agravada restou expressamente consignado tanto na ementa,
quanto em sua fundamentação que, nem o ato de homologação final do certame,
nem o indeferimento do pleito administrativo possuem o condão de reabrir a
Documento eletrônico VDA50529878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:38
Código de Controle do Documento: 44ace137-559c-452a-a5fc-d8785d008637

oportunidade para impetrar a segurança, na medida em que o ato causador da
alegada ofensa ao suposto direito líquido e certo consistiu na sua exclusão do
certame.
Ressalta a decisão monocrática:
“Nada obstante, a via estreita o writ demanda o respeito ao
prazo decadencial para a sua impetração, porquanto, conforme disposto
no art. 23 da Lei 12.016/09, o direito de impetrar mandado de segurança
se extingue após decorridos 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato
impugnado pelo interessado.
É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o prazo para
impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da ocorrência do ato
lesivo.
, em
, o impetrante requereu administrativamente o
In casu
07/11/2022
cumprimento do disposto no item 17.8 do Edital do Concurso, que foi indeferido pela
Administração em
. Assim, impetrado o presente
em 05/03/2024,
13/11/2023
mandamus
deve ser afastada a decadência reconhecida pela Corte
.
a quo A título ilustrativo:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO/2014. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO EM PROVA OBJETIVA.
ANULAÇÃO PELA VIA JUDICIAL DE QUESTÕES DA DISCIPLINA DE
HISTÓRIA EM FEITOS DIVERSOS. PRAZO DECADENCIAL. TERMO
INICIAL
NA
DATA
DO
INDEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DECADÊNCIA AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em 4/3/2024
contra ato atribuído ao Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
consistente no pedido do Impetrante, ao requerer, administrativamente, o
cumprimento do item 17.8 do Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em razão da
anulação de questões da prova objetiva, obtida por outros candidatos do referido
concurso.
II - Na decisão agravada, deu-se provimento ao recurso ordinário para
afastar a decadência. Contra a referida decisão, foi interposto o presente agravo
interno.
III - De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 23 da Lei
12.016/2009 estabelece que 'o direito de requerer mandado de segurança extinguir-
se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do
ato impugnado'" (RMS n. 49.413/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
5/5/2016
25/5/2016
IV - Embora recentemente tenha este Relator entendido em casos similares
pela ocorrência da decadência, considerando os inúmeros julgados proferidos no
âmbito desta Segunda Turma em relação a casos decorrentes do mesmo certame
discutido nos presentes autos, e ressalvando meu ponto de vista pessoal, adiro ao
entendimento no sentido de que o prazo decadencial, na presente hipótese, tem
início com o indeferimento administrativo do pedido de extensão dos pontos
decorrentes da anulação das questões da disciplina de História correspondentes aos
Documento eletrônico VDA50529878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:38
Código de Controle do Documento: 44ace137-559c-452a-a5fc-d8785d008637

enunciados 21, 22 e 24 da prova azul do concurso público de admissão ao Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - CFSD
/PMERJ-2014.
V - Assim, considerando que a impetração do presente
se deu
mandamus
em
, é de rigor o afastamento da decadência.
01/03/2024
VI - No mesmo sentido, não exaustivamente: RMS n. 75.062/RJ, relator
Ministro Teodoro Santos Silva, DJe de
; RMS n. 75037/RJ, relator
3/12/2024
Ministro Teodoro Santos Silva, DJe de
; RMS 75.069/RJ, relator Ministro
3/12/2024
Afrânio Vilela, DJe de
; RMS n. 74.941/RJ, relator Ministro Afrânio
2/12/2024
Vilela, DJe de
;RMS n. 74.847/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
2/12/2024
DJe de
; RMS n. 75.064/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
26/11/2024
Moura, DJe de
; RMS n. 74.846/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe
22/11/2024
de
; e RMS n. 75.102/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
22/11/2024
Moura, DJe de
.
18/11/2024
VII - Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 74.059/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIA
JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
IMPETRAÇÃO EM 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR.
DECADÊNCIA AFASTADA.
1. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem
início na data em que a parte impetrante toma conhecimento do ato apontado como
coator, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
2. No caso, a Administração deu ciência apenas em
à parte
13/11/2023
impetrante do indeferimento de seu recurso sobre a lista de homologação final do
Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro - CFSD/PMERJ-201, regido pelo Edital/2014.
3. Conta-se a partir de então o prazo para impetração do mandado de
segurança cujo objeto é, justamente, a observância à previsão editalícia quanto ao
disposto no item 17.8, ao prever que "o ponto correspondente à anulação de questão
da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, em razão do julgamento de recurso será
atribuído a todos os candidatos".
4. Afastado o reconhecimento da decadência, devem os autos retornar ao
Tribunal de origem, para que se prossiga ao julgamento do mérito do mandado de
segurança.
(RMS n. 74.424/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

Quanto às demais questões suscitadas – impossibilidade de extensão dos
efeitos da coisa julgada a quem não foi parte no processo individual (art. 506 do
CPC); inaplicabilidade do item 17.8 do edital ao caso; e legalidade do ato que indeferiu o
Documento eletrônico VDA50529878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:38
Código de Controle do Documento: 44ace137-559c-452a-a5fc-d8785d008637

recurso administrativo apresentado pelo impetrante – ressalta-se que não é possível a esta
Corte analisar temas não enfrentados no Tribunal
, sob pena de indevida supressão
a quo
de instância. A esse respeito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES
DA PROVA OBJETIVA. VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A
TODOS OS CANDIDATOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO
ATO
COATOR.
RECURSO
ORDINÁRIO
PROVIDO.
DECADÊNCIA
AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ANÁLISE DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Não é possível a esta Corte debruçar-se sobre temas não enfrentados pelo
Tribunal de origem, sob o risco de supressão de instância. Na espécie, foi dado
provimento ao recurso ordinário a fim de afastar a decadência e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para que proceda ao julgamento de mérito da
impetração.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 74.428/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; sem grifos
27/11/2024
10/12/2024
no original.)

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:38
Código de Controle do Documento: 44ace137-559c-452a-a5fc-d8785d008637

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 76.069 / RJ
Número Registro: 2025/0120070-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150537920248190000 150537920248190000 202514000049
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO DALTRO POMPEU
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: THIAGO DALTRO POMPEU
ADVOGADO : MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50819557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:14
Código de Controle do Documento: b4547c1a-067b-4875-b67d-bc1a017ee1fc

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:51:14
Código de Controle do Documento: b4547c1a-067b-4875-b67d-bc1a017ee1fc